Tribunal: TJSP
Processo: 2038589-90.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição, obscuridade, omissão ou erro material. Inexistência. Valor da multa que não foi objeto do recurso, apenas o termo inicial de incidência. É manifestamente inadmissível emprestar efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato no acórdão impugnado. No mais, os embargos de

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição, obscuridade, omissão ou erro material. Inexistência. Valor da multa que não foi objeto do recurso, apenas o termo inicial de incidência. É manifestamente inadmissível emprestar efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato no acórdão impugnado. No mais, os embargos de declaração não podem ser opostos com o fito de se proceder a novo julgamento do feito. Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas. Para que se tenha por configurado o pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado. Prequestionamento implícito (CPC, art. 1.025). Embargos de declaração rejeitados.